Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONCESSÃO FORA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. O princípio da adstrição ou congruência indica que a resposta dada pelo Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, ou seja, não é lícito, em regra, ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao postulado pelas partes.
2. É isento de dúvidas que resta defeso ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites previamente estabelecidos pelas partes na peça de ingresso em juízo, sendo, portanto, inadmissível a prolação de sentença citra, ultra ou extra petita, de acordo com o mandamento contido nos artigos 141 e 492 do atual código de procedimentos.
3. Sentença cassada.